Tribunal: STF
Processo: ARE 1518297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE POR MEIO DE CREDENCIAMENTO COM AMPARO NA LEI Nº 8.666/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). ATIVIDADE TÍPICA DA ADMINISTRAÇÃO SEM SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. O contrato de credenciamento, segundo a melhor doutrina, pode ser compreendido como a permissão de execução de serviços para complementar a prestação insuficiente de serviços públicos, ou suplementar aqueles ainda inexistentes, e pressupõe uma pluralidade de interessados, a impossibilidade de se definir o número exato de contratados necessários e a contratação de todos aqueles que cumprirem os requisitos para atender ao objeto pretendido na contratação.



    2. Conquanto o credenciamento de profissionais de saúde para suplementar os serviços oferecidos pelo poder público não seja vedado, as peculiaridades do caso demonstram que, a bem da verdade, a contratação não seguiu devidamente as características dos contratos de credenciamento, posto que o ente público não buscou o cadastramento de inúmeros prestadores de serviço para, em condições de igualdade, executarem os atendimentos. Em verdade, a atividade desempenhada pela demandante dizia respeito mais à prestação de serviços na qualidade de um empregado público do que, propriamente dito, um profissional credenciado conjuntamente a tantos outros para complementar a prestação insuficiente de serviços públicos.



    3. Os serviços de saúde oferecidos pelo ente municipal, por expressa disposição constitucional prevista no artigo 196 da Carta Magna, constituem uma necessidade essencial e permanente da comunidade e inserem-se na atribuição finalística do Município em provê-la, não se tratando de necessidade temporária de excepcional interesse público, tanto é assim que a contratação da autora não se limitou a um curto período, tendo sido renovada, consoante demonstrado pelos documentos jungidos ao caderno processual.



    4. É assegurado constitucionalmente ao servidor público, mesmo em se tratando de contrato de trabalho temporário reconhecidamente nulo, o direito ao recebimento das verbas salariais devidas, décimo terceiro salário e férias acrescida do terço constitucional, por se tratarem de conquistas sociais de todos os trabalhadores, porquanto consagrados no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988.



    5. A atual redação do artigo 39, § 3º, da Carta Magna, não especifica o adicional de insalubridade no rol dos direitos dos servidores públicos. Todavia, restou assentado que esse fato não retira a possibilidade de perceberem o referido adicional, sobretudo porque existe legislação municipal regulamentando a matéria.



    6. É impositiva a reforma da sentença a fim de determinar que os honorários de sucumbência devidos pelo ente municipal deverão ser arbitrados somente após a liquidação do julgado, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não incide, na situação vertente, o § 11 do mesmo dispositivo legal.



    7. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente